Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743328-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ROBERTO BRANDAO TORRES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ROBERTO BRANDÃO TORRES contra o Acórdão n.o 1823433, de ID n.o 56736482, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargado para reconhecer a ilegitimidade passiva do SINDIRETA/DF. As contrarrazões foram apresentadas no ID n.o 57386219, pugnando o Distrito Federal pelo desprovimento dos embargos. Em suas razões, o embargante havia informado a afetação do tema à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n.o 21 (processo n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), em que foi ordenada a suspensão dos processos que versem sobre a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n.o 32.159/97 (PJe n.o 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15”. Posto isso, em atenção à ordem proferida, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR n.o 0723785-75.2023.8.07.0000. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador